Tribunal: TJBA
Processo: 8081666-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081666-34.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: GADELHA PONTE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2) Advogado(s):MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA, VALDICK FIGUEIREDO SOUZA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA LAVRATURA E REGISTRO DE ESCRITURA. MORA DA PROMISSÁRIA COMPRADORA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a mora da parte compradora em contrato de promessa de compra e venda, diante da inércia no cumprimento das obrigações contratuais relativas à lavratura e registro da escritura pública, bem como ao pagamento do saldo devedor, e determinou a incidência dos encargos moratórios pactuados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se: (i) a parte compradora descumpriu obrigações contratuais relativas à lavratura e registro da escritura pública e ao pagamento do saldo devedor; (ii) há justificativa contratual ou fática apta a afastar a configuração da mora; (iii) é válida a aplicação de multa compensatória e encargos previstos contratualmente; (iv) houve anatocismo, bis in idem ou capitalização indevida. III. Razões de decidir 3. O contrato firmado entre as partes atribuiu expressamente à compradora o dever de lavrar e registrar a escritura no prazo de 30 dias, bem como de arcar com as despesas correspondentes e pagar o saldo devedor em até 10 dias úteis após o registro. 4. Os vendedores cumpriram sua parte ao disponibilizar tempestivamente a documentação necessária. A alegação de atraso na devolução da minuta da escritura não descaracteriza a mora da compradora, que extrapolou os prazos pactuados sem justificativa plausível. 5. A suposta existência de débitos de IPTU não encontra respaldo contratual nem documental, sendo que a própria compradora quitou tais valores sem notificação formal ou tentativa de resolução contratual. 6. A invocação de entraves decorrentes da pandemia e da suspensão de serviços cartorários não se sustenta, por se tratar de fatos genéricos e não comprovados, que não excluem a responsabilidade contratual livremente assumida. 7. É válida a aplicação da multa contratual de 5% prevista na cláusula 2.5, não configurando bis in idem, anatocismo ou capitalização de juros, uma vez que a sentença determinou a incidência de juros simples e correção monetária. 8. A cláusula que impõe encargos ao vendedor por inadimplemento não exclui a aplicabilidade da cláusula que prevê penalidades à compradora, sendo disposições autônomas e harmônicas. 9. Conforme entendimento jurisprudencial e o art. 490 do Código Civil, é válida cláusula que transfere ao comprador os custos da lavratura e registro, desde que expressamente pactuada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula contratual que atribui à parte compradora a responsabilidade pela lavratura e registro da escritura pública e pelo pagamento das respectivas despesas, nos termos do art. 490 do Código Civil. 2. A inércia na prática desses atos no prazo contratualmente estipulado configura mora, ainda que existam alegações genéricas de dificuldades externas ou burocráticas. 3. A incidência de multa contratual, correção monetária e juros legais simples sobre o valor inadimplido não configura bis in idem, anatocismo nem afronta à Súmula 121 do STF. 4. Não se exige interpelação judicial ou extrajudicial para a configuração da mora nos casos em que o contrato estipula prazo certo para o cumprimento das obrigações.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 395, 490 e 927; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.320514-5/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 20/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8081666-34.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e como Apelados Gadelha Ponte Empreendimentos Ltda., Nadja Gadelha Ponte e Aquiles Gadelha Ponte, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator